Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-11.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores pelo atraso na entrega da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001612-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LETICIA DE ALMEIDA DIAS MATTOS - CPF: 024.779.797-95 (APELADO), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DEVANIR MORAES DE MATTOS - CPF: 622.488.711-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001612-11.2016.8.11.0002

APELANTE
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTROS

APELADO
:
LETICIA DE ALMEIDA DIAS MATTOS

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTROS

AÇÃO:
Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela que
Leticia de Almeida Dias Mattos
move em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA E OUTROS.

SENTENÇA:
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
para afastar a cobrança no valor de R$7.643,09; determinar a entrega do imóvel aos autores, bem como condenou as requeridas ao pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais a cada um dos autores, com juros de mora (1%) desde o evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Fixou, ainda, honorários em 15% sobre o valor da condenação. Custas e despesas processuais pelas requeridas.

APELAÇÃO
(Id. 28710423): sustentam, em síntese, que a cobrança do valor questionado pelos autores é legítima, porquanto refere-se a diferença de valores no contrato financiamento em razão de reajuste de valores.

Ressalta, assim, que o financiamento da concedido pela instituição financeira foi em valor menor (R$78.998,91) ao valor do imóvel previsto no contrato de compra e venda (R$86.642,00), o que gerou saldo devedor no importe de R$7.643,09 e obstou a entrega do imóvel.

Afirma, ainda, que não há falar em condenação em danos morais, pois não deu causa ao atraso na entrega do imóvel.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Alternativamente, a condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 28710428
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020